Tribunal: TJMT
Processo: 1024009-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1024009-60.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, REVOGAÇÃO DE ATOS PRATICADOS EM PREJUÍZO DE CREDORES E DA MASSA]

RELATORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT (AGRAVANTE), ADONIRO CAPANEMA NETO - CPF: 505.848.476-53 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA NACIONAL - UNIÃO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIÃO (AGRAVANTE), EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA - CPF: 355.742.831-15 (AGRAVADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ADVOGACIA GERAL DA UNIÃO - PROCURADORIA FEDERAL (AGRAVANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDA A 2a VOGAL – DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - APRESENTAÇÃO INDISPENSÁVEL - NORMA VIGENTE – ARTIGO 57 DA LEI No 11.101/2005 – LEI No 10.522/02 E LEI No 14.112/20 – PARCELAMENTO DOS DÉBITOS FISCAIS - RECURSO PROVIDO.

Se a norma do artigo 57 da Lei 11.101/2005 permanece vigente, não há como autorizar a concessão da recuperação judicial independentemente da apresentação da prova de regularidade fiscal, sob pena de se tornar letra morta a exigência legal, muito mais agora diante das alterações da
Lei no 11.101/05 e Lei no 10.522/02
pela
Lei no 14.112/20
(Nova lei de Recuperação Judicial e Falências), que possibilitou o parcelamento da dívida fiscal.

A comprovação da regularidade fiscal por meio de certidão negativa ou de positiva com efeito de negativa configura uma garantia prévia, pelo fato de a Fazenda Pública não fazer parte da Assembleia Geral de Credores e dos débitos tributários não integrarem o plano de recuperação judicial.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) –
Representada pela
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Recuperação Judicial no 1014823-02.2021.8.11.0015
, ajuizada por
ADONIRO CAPANEMA NETO
e
EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA
, que deferiu o processamento da recuperação judicial da parte agravada, independentemente da comprovação de sua regularidade fiscal, ou seja, dispensou os contribuintes em recuperação da obrigação de apresentar certidões negativas de débitos tributários.

Em suma, aduz o recorrente que a decisão recorrida hostilizou o contido nos
artigos 151, 191-A, 205 e 206, do Código Tributário Nacional
, bem como dos
artigos 52 e 57 da Lei no 11.101/2005
ao dispensar da obrigação da parte agravante de apresentar certidões negativas.

Informa ainda que, recentemente, a Lei 14.112/20 (Nova lei de Recuperação Judicial e Falências), promoveu profundas alterações na Lei 11.101/05 e revogou a previsão da Lei 13.043/14, criando uma nova modalidade de parcelamento e inserindo vários novos benefícios para as empresas em processo de recuperação judicial nos artigos 10-A 5 (parcelamento de débitos em até 10 anos); 10-B 6 (parcelamento em 24 meses de tributos em relação aos quais o parcelamento é vedado para as demais pessoas jurídicas) e 10-C 7 (transação tributária com desconto de até 70% do total da dívida e prazo para pagamento em até 10 anos) da Lei 10.522/02, todavia, a parte recuperanda nada se manifestou sobre tal alteração a fim de regularizar sua pendência fiscal, ainda que de forma parcelada.

No mais, pondera que as decisões que dispensam o cumprimento de requisitos legais desprestigiam o empresário que recolhe regularmente os tributos devidos, bem como a manutenção desses atos induzirá ao desequilíbrio no regime de competição empresarial.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo da decisão que dispensou a regularidade fiscal e, no mérito pelo provimento, reformando-se a decisão recorrida, com fito de condicionar a manutenção da recuperação judicial à apresentação das certidões de regularidade fiscal da agravada, conforme decidido pelo órgão especial deste Tribunal.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 152150199
.

As contrarrazões vieram no
ID no 154653173
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral da Justiça apresentou seu parecer no
ID no 156049683
, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. ROBERTO APARECIDO TURIN (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares.

Não é de se olvidar que a própria Lei de Recuperação Judicial, no
artigo 6o, § 7o
, e no
artigo 57
, além de não suspender a exigibilidade das execuções fiscais, salvo se houver parcelamento do débito, determina expressamente à devedora, que apresente certidões negativas de débitos tributários, nos termos dos
artigos 151, 205 e 206 do Código Tributário Nacional
.

"Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário."

(...)

§ 7o As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica."

“Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. ”

Ademais, o princípio da preservação da empresa não pode ser entendido como absoluto, revelando-se também incoerente com a função social da propriedade consagrada pela Constituição Federal a chancela do Poder Judiciário a práticas que representem estímulo à ineficiência empresarial, à insolvência, à inadimplência fiscal e à concorrência desleal, pois o custo da manutenção da empresa não pode ser imposto a toda sociedade a qualquer preço.

Portanto, a exigência de apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do
artigo 57 da Lei n.o 11.101/05
, não se mostra inócua, tendo uma função importantíssima, qual seja, a da preservação do próprio crédito público.

Ademais, conforme muito bem acentuado pela agravante, recentemente, a Lei no 14.112/20 (Nova lei de Recuperação Judicial e Falências), promoveu profundas alterações na
Lei no 11.101/05 e Lei no 10.522/02
, criando na segunda lei uma nova modalidade de parcelamento e inserindo vários novos benefícios para as empresas em processo de recuperação judicial nos
artigos 10-A, inciso V
(parcelamento de débitos em até 10 anos);
10-B
(parcelamento em 24 meses de tributos em relação aos quais o parcelamento é vedado para as demais pessoas jurídicas) e
10-C, incisos I e II
(transação tributária com desconto de até 70% do total da dívida e prazo para pagamento em até 10 anos), todavia, a parte recuperanda nada se manifestou sobre tal alteração a fim de regularizar sua pendência fiscal, ainda que de forma parcelada. Confira:

“Art. 10-A. O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos arts. 51, 52 e 70 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, poderá liquidar os seus débitos para com a Fazenda Nacional existentes, ainda que não vencidos até a data do protocolo da petição inicial da recuperação judicial, de natureza tributária ou não tributária, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, mediante a opção por uma das seguintes modalidades: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

(...)

V - parcelamento da dívida consolidada em até 120 (cento e vinte) prestações mensais e sucessivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada no parcelamento: (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)”

“Art. 10-B. O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos
arts. 51, 52
e
70 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005
, poderá parcelar os seus débitos para com a Fazenda Nacional existentes, ainda que não vencidos até a data do protocolo da petição inicial da recuperação judicial, relativos aos tributos previstos nos incisos I e II do
caput
do art. 14 desta Lei, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada:
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)
”

“Art. 10-C. Alternativamente ao parcelamento de que trata o art. 10-A desta Lei e às demais modalidades de parcelamento instituídas por lei federal porventura aplicáveis, o empresário ou a sociedade empresária que tiver o processamento da recuperação judicial deferido poderá, até o momento referido no
art. 57 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005
, submeter à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional proposta de transação relativa a créditos inscritos em dívida ativa da União, nos termos da
Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020
, observado que:
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

I - o prazo máximo para quitação será de até 120 (cento e vinte) meses, observado, no que couber, o disposto no
§ 3o do art. 11 da Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020
;
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

II - o limite máximo para reduções será de até 70% (setenta por cento);
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)
”

Percebe-se, portanto, que a novel legislação implementou um regime deveras benéfico e específico para as empresas em recuperação, favorecendo (e muito) a obtenção da regularidade fiscal exigida pela lei de falências e a emissão das ditas certidões.

Assim, a dispensa de CND na recuperação judicial representa um cenário com o qual o Poder Judiciário não pode anuir, sob pena de colocar em risco a própria credibilidade do instituto jurídico. A apresentação da CND não constitui exigência excessiva, mas sim indicativo da viabilidade econômica da empresa.

Não se sustenta o entendimento de que essa certidão pode ser dispensada e ainda assim estaria atendida no processo de recuperação a função social da empresa. A teleologia da norma é o soerguimento da empresa como um todo, com a regularização de todos os seus débitos. Isto é, a empresa cumpre sua função social quando mantém sua atividade, gera e mantém empregos e recolhe seus tributos.

Dito em outros termos: a recuperação judicial não pode ser utilizada como escudo para a inadimplência fiscal.

Ademais, se mesmo diante de tantos benefícios disponíveis no âmbito federal, a empresa não tomar a iniciativa de aderir a algum deles, ou se, mesmo aderindo, não conseguir obter a certidão negativa ou não der cumprimento às negociações realizadas, ou seja, não encontrar meios de regularizar sua situação fiscal, é preciso reconhecer que sua recuperação judicial é inviável, pois “a capacidade de saneamento dos débitos de natureza fiscal é uma baliza essencial para a avaliação da viabilidade econômica da empresa”.

Por fim, importante destacar que foi instaurada no Órgão Especial do TJ/MT a
ArgIncCiv no 1007098-41.2020.8.11.0000,
a qual foi apreciada em sessão realizada em 11/03/2021, tendo o acórdão recebido a seguinte EMENTA:

“ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE –
ARTS. 57 DA LEI No 11.101/2005 E 191-A DO CTN
– EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE MEIO COERCITIVO INDIRETO DE COBRANÇA DE TRIBUTO – SANÇÃO POLÍTICA – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DA EXIGÊNCIA PELA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS – POSSÍVEL EXPEDIÇÃO NOS CASOS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (CTN, ART. 151), EM CASO DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO VENCIDO DESDE QUE A COBRANÇA EXECUTIVA TENHA SIDO GARANTIDA POR PENHORA (CTN, ART. 206), OU, AINDA, EM CASO DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA ORDINÁRIA (LEI No 13.988/2020), EXTRAORDINÁRIA (PORTARIAS PGFN No 7.820/2020 E 9.924/2020) OU EXCEPCIONAL (PORTARIA PGFN No 14.402/2020) –
INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES NÃO-RAZOÁVEIS OU DESPROPORCIONAIS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA NÃO VERIFICADA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE
.

1. A exigência de apresentação de certidões negativas de débito tributário –leia-se certidão de regularidade fiscal – não caracteriza meio coercitivo indireto de cobrança de tributos e, portanto, não pode ser reputada sanção política violadora do princípio da livre iniciativa, especialmente se a finalidade da norma pode ser atingida pela apresentação de certidões que atestam claramente a efetiva existência do débito fiscal e o intuito do contribuinte de regularização a situação de inadimplemento tributário, nos termos dos arts. 151 e 206 do CTN, da Lei no 13.988/2020, ou, ainda, das Portarias PGFN no 7.820/2020, 9.924/2020 e 14.402/2020.

2. Aplica-se à exigência da apresentação das referidas certidões a mesma “ratio decidendi” do RE no 627.543, em que o eg. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 17, V, da LC no 123/2006, que impede o pagamento de tributos com os benefícios do plano Simples Nacional às empresas com débitos tributários ativos.

3. Tanto no presente caso, quanto naquele, “a condicionante (...) não se caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a todas as (pessoas físicas e jurídicas em recuperação judicial), devendo ser contextualizada, por representar também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência”.

O citado acórdão transitou em julgado em
27/05/2021
, sendo, portanto, definitiva a conclusão do Órgão Especial, no sentido de que os
artigos 57 da Lei 11.101/2005 e 191-A do Código Tributário Nacional são constitucionais
. Estando a questão decidida pelo Órgão Especial deste Tribunal, todos os demais órgãos estão a ela vinculados, nos termos do art. 927, V, do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados
.”

É pressuposto lógico e essencial ao funcionamento do sistema de precedentes, que resguarda a coerência e eficiência do Poder Judiciário, que as decisões vinculantes sejam observadas.

Assim, o Tribunal
a quo
ocorreria em erro de procedimento, caracterizando a ofensa aos artigos 489, § 1o, VI, 927, V, 949, parágrafo único e 1.022, todos do CPC/15 caso julgasse o agravo de forma contrária ao que foi decidido pelo Órgão Especial desta Egrégia Corte.

Cabe ressaltar, por derradeiro, que o Regimento Interno deste Tribunal tem disposição que se coaduna com art. 927 do CPC/15. É o que se vê no art. 169 do RITJMT:

"Art. 169 -
A decisão que declarar ou rejeitar a inconstitucionalidade constituirá, para o futuro, decisão vinculativa a todos os órgãos do Tribunal nos casos análogos
, salvo se qualquer deles, por motivo relevante, entender necessário provocar novo pronunciamento do Órgão Especial sobre a matéria, ou se houver ulterior decisão, em sentido contrário, do Supremo Tribunal Federal, tratando-se da Constituição da República ou do próprio Tribunal, quando se tratar da Constituição do Estado".

Assim, conforme se vê das disposições acima, o entendimento exarado pelo Órgão Especial desta Corte se tornou vinculante para os demais órgãos, sendo inadmissível decisão que defere a recuperação judicial sem que a apresentação das respectivas CND`s.

Se não bastasse, referida regra destina-se a impedir que o plano de recuperação judicial frustre a satisfação do crédito tributário, pois o cumprimento do plano sem a apresentação de certidões negativas de débitos (CND) pode levar à alienação dos bens que poderiam satisfazê-lo, situação que também importa em violação à preferência legal do crédito público sobre o privado, conforme dispões os artigos 186 e 187 do CTN, e artigo 29 da Lei 6.830/80).

Ainda, a comprovação da regularidade fiscal por meio de certidão negativa ou de positiva com efeito de negativa configura uma garantia prévia, pelo fato de a Fazenda Pública não fazer parte da Assembleia Geral de Credores e dos débitos tributários não integrarem o plano de recuperação judicial.

Diante de todas as circunstâncias, o agravo deve ser provido para revogar a decisão agravada e condicionar o prosseguimento da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do artigo 57 da Lei n.o 11.101/05.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para revogar a decisão agravada e condicionar o prosseguimento da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do artigo 57 da Lei n.o 11.101/05.

É como voto.-

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Qual a conclusão do voto da Desa. Marilsen Andrade Addário?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

A conclusão é: Por fim, importante destacar que foi instaurada no Órgão Especial do TJMT a Arguição Incidental Civil.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Des. Marilsen Andrade Addário,

Vossa Excelência flexibilizou a apresentação da certidão?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Desa. Maria Helena Póvoas,

É o contrário. Foi instaurada no Órgão Especial do TJMT a Arguição Incidental Civil, a qual foi apreciada em sessão realizada em 11/03/2021, tendo o acórdão recebido a seguinte ementa:

ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 57 DA LEI 11.101/2005 E 191-A DO CTN – EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPARÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE CONFIRGURAÇÃO DE MEIO COERCITIVO INDIRETO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS – SANÇÃO POLÍTICA – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DA EXIGÊNCIA PELA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS – POSSÍVEL EXPEDIÇÃO NOS CASOS DE SUSPENSÃO NOS CASOS DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM CASO DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO VENCIDO DESDE QUE A COBRANÇA EXECUTIVA TENHA SIDO GARANTIDA POR PENHORA OU AINDA EM CASO DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA ORDINÁRIA, EXTRAORDINÁRIA, EXCEPCIONAL – INEXISTÊNCIA DE RESCISÕES NÃO RAZOÁVEIS OU DESPROPORCIONAIS AO EXERCÍO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍTICA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA – NÃO VERIFICADO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.

Desse modo, pelos aspectos que trago no voto, e pela alteração legislativa que facultou as empresas que estão em débito fiscal parcelarem, essa é uma alteração recente da lei de recuperação judicial, também, porque a Fazenda Pública não faz parte da Assembleia Geral de Credores, seus créditos não estão contemplados no plano de recuperação.

Portanto, é uma exigência da lei que a empresa recuperanda apresente essa certidão de quitação dos débitos fiscais, inclusive, podendo parcelar, e não há impedimento para que a empresa vá até o órgão tributário e solicite o parcelamento da dívida da melhor maneira possível, a fim de viabilizar a recuperação.

Entendo que não é possível a empresa, sem pagar nada e sem apresentar a certidão negativa, continuar a operar no mercado em concorrência com as empresas que estão estabelecidas e pagam seus tributos, sob pena de multa altíssima. É uma concorrência desleal.

Afinal, como que concorrerá com a mesma modalidade de fornecimento de material?

Enfim, por esses motivos provejo o recurso, para obedecer ao novo regramento da Lei de Recuperação Judicial, que facilitou ainda mais o parcelamento para as empresas em recuperação.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Des. Marilsen Adrade Addário,

Concordo com Vossa Excelência.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Desa. Marilsen Andrade Addário,

Se a União não quiser fazer o parcelamento, a empresa não poderá ingressar com a Recuperação Judicial?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Des. Sebastião de Moraes Filho,

De acordo com o meu voto, não poderá, pois é requisito de lei.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Havia acompanhado o voto da Desa. Marilsen Adrade Addário, mas, após a pergunta de Vossa Excelência, surgiu-me uma dúvida, isso porque, a lei estabelece que é facultativo o parcelamento e não impositivo.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas,

É obrigatório.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Desa. Marilsen Andrade Addário,

A lei não dispõe que é obrigatório, mas facultativo.

EXMO. SR. DR. ROBERTO APARECIDO TURIN (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhor Presidente,

A faculdade é para a empresa pedir, não é para a União deferir. Se o parcelamento é requerido dentro dos requisitos da lei, a União é obrigada a atender, mas a empresa não é obrigada a pedir, assim, a faculdade é do devedor de pedir ou não o parcelamento.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

A lei enuncia que o parcelamento da dívida poderá ser em até 120 prestações mensais, calculado de modo a observar os percentuais aplicados sobre o valor da dívida consolidada do parcelamento.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Desa. Marilsen Andrade Addário,

Mas antes disso não traz a expressão “facultado”?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas,

Não é faculdade.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria

EM 1o DE MARÇO 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2a VOGAL (DESA. MARIA HELENA). A RELATORA DEU PROVIMENTO E O 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES) AGUARDA.

SESSÃO DE 19 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) – Representada pela PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão interlocutória proferida na Ação de Recuperação Judicial no 1014823-02.2021.8.11.0015, ajuizada por ADONIRO CAPANEMA NETO e EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA, que deferiu o processamento da recuperação judicial,
independentemente da comprovação de sua regularidade fiscal, ou seja, dispensou os contribuintes em recuperação da obrigação de apresentar certidões negativas de débitos tributários.

Na sessão realizada em 01/03/2022, a douta relatora, Desa. Marilsen Andrade Addário,
DEU PROVIMENTO
ao recurso para
revogar a decisão agravada e condicionar o prosseguimento da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do artigo 57 da Lei n.o 11.101/05.

Após debates orais, houve pedido de vista para que pudesse ser melhor analisada a matéria.

Pois bem.

É sabido que a Lei n. 11.101/2005, que trata da Recuperação Judicial e Falências sofreu alterações oriundas das Leis n. 10.522/02 e recentemente da Lei n. 14.112/2020.

Assim, após 2020, a Lei n. 10.522/02 que cuida do Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais foi alterado pela Lei n. 14.112/2020, que especificamente atualizou a legislação referente à recuperação judicial, fazendo assim constar no artigo 10-Ao:

“
Art. 10-A. O empresário ou a sociedade empresária que
pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial
, nos termos dos arts. 51, 52 e 70 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005,
poderá liquidar
os seus débitos para com a Fazenda Nacional existentes, ainda que não vencidos até a data do protocolo da petição inicial da recuperação judicial, de natureza tributária ou não tributária, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

Ou seja, pela leitura do artigo 10-A da Lei n. 10.522/02, o empresário ou sociedade empresária que
“pleitear ou tiver deferido”
o processamento da recuperação judicial
PODERÁ LIQUIDAR
seus débitos com a Fazenda Nacional.

Assim, verifica-se que se trata de uma faculdade atribuída ao empresário ou a sociedade empresária, não havendo norma impositiva neste sentido.

E ainda, é cabível tal opção ao empresário ou sociedade empresária que já tenha
DEFERIDO O PROCESSAMENTO
da Recuperação Judicial, presumindo que a Lei
permite o processamento

INDEPENDENTE
do parcelamento dos tributos.

Em outras palavras, embora exista a Lei que permite o parcelamento dos débitos tributários federais para as empresas e empresários em recuperação judicial, tal parcelamento não é impositivo.

Inclusive, o entendimento de que a regra do artigo 57 da Lei n. 11.101/05 pode ser flexibilizada, dispensando a apresentação das certidões negativas tributárias, é respaldado pelo TJMT e pelo STJ, que admitem o processamento da recuperação judicial INDEPENDENTE da apresentação das certidões negativas de débitos tributários.

O próprio Des. João Ferreira Filho, que foi relator do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade julgado pelo órgão especial do TJMT, que reconheceu a constitucionalidade do artigo 57 da Lei n. 11.101/05,
entende pela desnecessidade da apresentação das certidões negativas de débitos fiscais
, conforme aresto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO SOCIAL –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
2 dada a existência de aparente antinomia entre a norma do artigo 57 da lei de falência e recuperação judicial e o princípio insculpido em seu artigo 47 (preservação da empresa), a exigência de comprovação da regularidade fiscal do devedor para concessão do benefício recuperatório deve ser interpretada à luz do postulado da proporcionalidade.

3.A fim de viabilizar a recuperação financeira da empresa, com a preservação da sua atividade econômica, imperiosa a manutenção da dispensa de apresentação das certidões negativas de regularidade tributária.”

(TJMT, N.U 1012528-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE
13/10/2022
) – destaquei.

E ainda, tal posicionamento é acompanhado por membros da Primeira, Segunda e Terceira Câmaras de Direito Privado deste Sodalício, conforme jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CONGRUÊNCIA ENTRE OS FUNDAMENTOS E A CONCLUSÃO ADOTADA NO ACÓRDÃO.
EXIGÊNCIA DE QUE A EMPRESA RECUPERANDA COMPROVE SUA REGULARIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 57 DA LEI N. 11.101/2005 (LRF) E ART. 191-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN)) E APRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RELATIVIZAÇÃO DA NORMA POR INCOMPATIBILIDADE COM A FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA E O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA
. EMBARGOS REJEITADOS.
1. “Segundo a jurisprudência da Terceira Turma, a apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora ante a incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação. Precedente.” (AgInt no REsp 1802034/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)
2. “O art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e o art. 191-A do CTN devem ser interpretados à luz das novas diretrizes traçadas pelo legislador para as dívidas tributárias, com vistas, notadamente, à previsão legal de parcelamento do crédito tributário em benefício da empresa em recuperação, que é causa de suspensão da exigibilidade do tributo, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN.” (REsp 1187404/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 21/08/2013) 3. A contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. O que não ocorre no caso dos autos, uma vez que a conclusão está em congruente as proposições do acórdão. 4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 5. Embargos rejeitados. “
(TJMT, N.U 1004816-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE
17/08/2022
) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO MESMO SEM A APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FEDERAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE E AFRONTA AO ART. 191-A, DO CTN E ART. 57, DA LEI No. 11.101/2005 - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ -
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A exigibilidade de apresentação de certidões negativas de débitos fiscais não pode ser obstáculo ao deferimento da recuperação judicial de uma empresa.
A dispensa das certidões de regularidade fiscal não representa anistia dos créditos tributários não abrangidos pelo plano de recuperação judicial, especialmente em razão destes poderem ser livremente executados, a teor do expresso no artigo 6o, §7o, da lei no 11.101/05. A regra discutida deve ser relativizada, pois vai de encontro ao espírito de soerguimento da própria lei, assim como não observa o Princípio da Preservação da empresa, na medida que obstaculiza a recuperação judicial de empreendimento que apresente grande passivo tributário, situação que não é pouco comum, em verdade, integra amplamente a crise econômico-financeira do empreendedor. Nesse contexto, em situações similares, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça vem relativizando as exigências documentais, previstas em lei, para que empresas em recuperação judicial possam lograr êxito em seu plano recuperatório, que possui como norte a preservação da empresa diante de sua finalidade econômica e social.
(TJMT, N.U 1011262-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
Segunda Câmara de Direito
Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 22/09/2021) – destaquei.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO -
DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL - ALEGADA ILEGALIDADE - DESNECESSIDADE- FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA - PRECEDENTES DO STJ
- RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência tem relativizado a exigência contida no art. 57 da Lei 11.101/05, dispensando as sociedades em recuperação judicial da apresentação das Certidões Negativas de Débitos Fiscais (CNDs), enquanto não houver legislação específica regulamentando o parcelamento do débito tributário das empresas recuperandas
. O Decreto Estadual no 1675/2013, que prevê o parcelamento dos débitos fiscais estaduais em até 60 parcelas, não se afigura norma especifica por não revestir da natureza de lei em sentido estrito
. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que a apresentação de certidão negativa de débitos fiscais não é condição para o deferimento do pedido de recuperação judicial.
Recurso desprovido.”
(TJMT, N.U 1008260-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019) – destaquei.

Por fim, a jurisprudência do STJ, emanada no ano de 2022 continua no sentido de não exigir a apresentação das certidões negativas tributárias para o processamento da recuperação judicial,
in verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DISPENSADA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. VIABILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS QUE AUXILIEM NESTA FASE.
1. Trata-se de controvérsia em torno da participação de empresa em recuperação judicial em procedimento licitatório e a nova Lei de Recuperação Judicial (Lei 11.101/2005).
2. O STJ vem entendendo ser inexigível, pelo menos por enquanto, qualquer demonstração de regularidade fiscal para as empresas em recuperação judicial, seja para continuar no exercício de sua atividade (já dispensado pela norma), seja para contratar ou continuar executando contrato com o Poder Público. Nos feitos que contam como parte pessoas jurídicas em processo de recuperação judicial, a jurisprudência do STJ tem-se orientado no sentido de se viabilizarem procedimentos aptos a auxiliar a empresa nessa fase.
Precedentes: AgRg no AREsp 709.719/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.2.2016; REsp 1.173.735/RN, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 9.5.2014; AgRg na MC 23.499/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2014.* 3. Levando-se a uma interpretação sistemática de ambas as legislações - Lei 8.666/1993 e 11.101/2005 -, pode-se concluir que, preservando o interesse da coletividade com ações no sentido de avaliar se a empresa em recuperação tem condições de suportar os custos da execução do contrato e também resguardando a função social da empresa, é possível conciliar os dois entendimentos. 4. Agravo Interno não provido”.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.940.775/SP,
relator Ministro Herman Benjamin
,
Segunda Turma
, julgado em 27/6/2022,
DJe de 29/6/2022
.) – destaquei.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. DESNECESSIDADE
.
PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. 2. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.
3. A apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora, em virtude da incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação. Precedentes.
4. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto. 5. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no REsp n. 1.998.612/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma
, julgado em 19/9/2022, DJe de
21/9/2022.
) – destaquei.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, V, DO NCPC. ENTENDIMENTO DOMINANTE. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO COLEGIADA. EVENTUAL VÍCIO. SUPERAÇÃO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO.
DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEI N.o 13.043/14.
RECLAMAÇÃO. STF. LIMINAR TORNADA SEM EFEITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Malgrado a literalidade do art. 932, V, do NCPC, esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que a interpretação sistêmica do Código recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante. 3. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular.
4. A falta de certidão negativa tributária não impediria o deferimento da recuperação judicial, ante sua incompatibilidade com o princípio da preservação da empresa. 5. A inexigibilidade da apresentação da certidão negativa de débito para fins de deferimento do pedido recuperacional não é afastada após a vigência da Lei n.o 13.043/14
.* 6. A liminar concedida pelo STF na Reclamação n.o 43.169/SP foi tornada sem efeito em face da posterior negativa de seguimento à mencionada reclamação. 7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 8. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.074.900/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.) – destaquei.

Dessa forma, o que se verifica é que, embora tenha sido julgado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade de no 1007098-41.2020.811.0000 pelo Órgão Especial do TJMT em 2021, o entendimento ainda predominante neste Sodalício e no STJ é no sentido de que é possível deferir o processamento da recuperação judicial
sem a apresentação das certidões negativas tributárias.

Com essas considerações, peço vênia à Douta Relatora e
NEGO PROVIMENTO ao
Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida que deferiu o processamento da recuperação judicial independentemente da comprovação de sua regularidade fiscal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Desembargadora Maria Helena,

Peço vênia, porque o entendimento esboçado no voto de Vossa Excelência, esse era o nosso posicionamento, mas houve uma mudança na lei, e hoje o recuperando precisa tomar algumas medidas junto a União antes de ingressar com a recuperação judicial.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Depois disso, já houve muitas decisões do STJ, no sentido de que a lei ao fazer essas exigências, dificulta o soerguimento da empresa.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Desembargadora Maria Helena,

Esses posicionamentos do STJ, que constam do voto de Vossa Excelência, apesar de serem de 2022, não mencionam a última alteração legislativa da Lei de Recuperação Judicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023